Tribunal: TJDFT
Processo: 0049606-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0049606-37.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a embargada para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias (CPC 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília, 07 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR